Tribunal: TJPA
Processo: 0801767-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9611 - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801767-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: OSMARINO PINHEIRO DE SOUZA, LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: REFRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, RITA DE CACIA SILVA ROSARIO, ANTONIO CARLOS FINCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. ARRESTO. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou a penhora de imóvel e os atos executivos subsequentes, bem como indeferiu os pedidos de arresto e de bloqueio de matrícula.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a penhora de bem imóvel realizada sem a prévia intimação do executado para cumprimento voluntário da sentença, nos termos do art. 523 do CPC; (ii) saber se a alienação do bem a terceiro, antes do registro da penhora e sem prova inequívoca de ciência do litígio, configura fraude à execução, a justificar o arresto e o bloqueio da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 523 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de intimação prévia do devedor ou de seu advogado para pagamento voluntário acarreta a nulidade dos atos executivos subsequentes.

4. A jurisprudência do STJ exige, para reconhecimento de fraude à execução, o registro da penhora na matrícula do imóvel ou prova cabal da má-fé do terceiro adquirente (REsp 956.943/PR).
5. No caso concreto, não foi demonstrada a ciência inequívoca do terceiro sobre o processo de execução, tampouco havia registro da penhora à época da alienação.

6. Ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, não se justifica a concessão das medidas cautelares pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do devedor ou de seu advogado para pagamento voluntário da dívida, conforme o art. 523 do CPC, acarreta a nulidade da penhora e dos atos executivos subsequentes. 2. A alienação de bem imóvel antes do registro da penhora e sem prova inequívoca de ciência do litígio pelo terceiro adquirente não configura, por si só, fraude à execução, não autorizando medidas cautelares de arresto ou bloqueio de matrícula”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 300, 301, 513, §2º, I, 523, 917, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1473684/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.02.2017
TJ-AC, AI 10019118920248010000, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 17/12/2024. TJ-SP, AI 2009450-93.2024.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 12/03/2024
STJ, REsp 956.943/PR.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo espólio de Osmarino Pinheiro de Souza Luiz, representado por seu inventariante Luiz Carlos Rodrigues de Souza, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança (Processo nº 0590639-54.2016.8.14.0301), que anulou a penhora realizada sobre bem imóvel dos executados e os atos executivos subsequentes, bem como indeferiu o pedido de arresto e de bloqueio da matrícula do referido imóvel.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na ausência de intimação dos executados para o cumprimento voluntário da sentença, exigência prevista no art. 523 do CPC/2015, e na ausência de elementos que comprovassem má-fé do terceiro adquirente do imóvel supostamente alienado com intuito de fraudar a execução, com a seguinte parte dispositiva:

(...) DA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO

Não havendo impugnação, defiro a imediata habilitação do espólio de OSMARINO PINHEIRO DE SOUSA LUIZ, representado pelo seu inventariante, nos termos do art. 691 do CPC.

DA RESCISAO DO ACORDO E RETORNO AO STATUS QUO ANTES

Embora tenha sido realização a composição amigável entre as partes, a cláusula 06 do pacto homologado judicialmente prevê que no caso de inadimplência dos requeridos no pagamento de qualquer uma das parcelas descritas na clausula 04 desse acordo, em período superior a 30 (trinta) dias, as partes convencionam que o presente acordo estará automaticamente rescindido de pleno direito, vencidas todas as parcelas não pagas.

Imperioso, portanto, reconhecer que face a inadimplência, voltam as partes ao status quo antes, sendo novamente submetidas a sentença judicial prolatada antes do pacto, devendo, portanto, desconsiderar qualquer prazo ou condição prevista no acordo.

DA IMPUGNAÇÃO A PENHORA REALIZADA.

Verifico que às fls. 260 foi determinada a penhora de um imóvel do requerido pela magistrada que, à época, respondia pela Unidade. Ocorre que sequer havia decisão regularizando o polo ativo da demanda, muito menos a parte executada havia sido intimada para cumprimento da sentença de procedência do despejo, já que a lei concede o prazo de quinze dias para pagamento após a intimação e somente após decorrido o referido lapso temporal é que é possível a penhora.

Com efeito, o cumprimento de sentença não ocorre de forma automática, sendo necessária a intimação do devedor, na pessoa do seu representante, para o pagamento da dívida" (STJ, AgInt no REsp n. 1473684/SC , rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16-2-2017, DJ 23-2-2017), o que ainda não ocorreu, sendo que "a falta de intimação do devedor para o adimplemento voluntário do débito, passando-se diretamente à fase de execução forçada, implica em inevitável nulidade de toda esta fase executiva" (TJ-SC - AI: 40019348620178240000 Joinville 4001934-86.2017.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 31/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto, torno nula a penhora e atos executórios posteriores, vez que não fora oportunizada a intimação dos executados no cumprimento de sentença.

DA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO E DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIARIA

O Espolio de Osmarino Pinheiro de Souza requereu tutela de urgência cautela mediante arresto de bem imóvel, sob a alegação de dilapidação de patrimônio para frustrar execução.

Ocorre que ao analisar os autos, verifico que às fls. 298/301 foi juntada escritura pública de compra e venda do bem objeto do pedido de arresto, datada de 21.06.2021, portanto, anterior a própria determinação judicial de penhora do imóvel às fls. 298 (datada 25.06.2021), o que, a priori, demonstra que o terceiro não tinha ciência da constrição.

Assim, uma vez que o imóvel já fora vendido, julgo prejudicado a análise da tutela de urgência requerida e o pedido de bloqueio de matrícula.

(...).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a impugnação dos agravados à penhora seria intempestiva, diante da preclusão consumada; (ii) os atos executivos seriam válidos, uma vez que a sentença já estava transitada em julgado e o acordo judicial descumprido; (iii) haveria indícios de fraude à execução, dado que a alienação do bem teria ocorrido após a decisão de penhora; e (iv) o terceiro adquirente não seria de boa-fé, por ter conhecimento da existência de ação judicial com constrição sobre o imóvel.

Em decisão de ID 9239357 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravante apresentou Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerações iniciais

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento se encontra apto para o julgamento de mérito, reputo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que reconheceu a nulidade da penhora de bens do executado, efetuada antes de oportunizado ao devedor o pagamento voluntário da obrigação e, em consequência, anulou todos os atos posteriores, bem como, entendeu prejudicado o pedido de bloqueio da matrícula de bem imóvel, na medida em que o imóvel já fora vendido a terceiro. Passo a analisar.

3.1.

Da nulidade da penhora e dos atos executivos

Alega o agravante que teria havido preclusão temporal para a interposição de impugnação à penhora por parte dos agravados, na medida em que não teriam se manifestado na primeira oportunidade de falar nos autos, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil. Ressalta que em que pese os requerimentos de penhora do agravante efetuados desde 2019, e tendo retirado o processo em carga por 20 (vinte) dias, a advogada dos agravados teria deixado de se manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença e de penhora de bens.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que os agravados foram instados a se manifestar, tão somente, sobre o pedido de sucessão processual, o que foi realizado, em 10/05/2021, quando o feito se encontrava suspenso e inexistente qualquer determinação para cumprimento voluntário da obrigação ou mesmo para manifestação acerca dos pedidos do exequente de penhora de bens.

A meu ver, não é possível considerar a referida manifestação como comparecimento espontâneo apto a dispensar a necessária intimação para o cumprimento voluntário da obrigação em sede de cumprimento de sentença.

Sobre o assunto, a jurisprudência pacífica do STJ exige, para a validade dos atos executivos no cumprimento de sentença, a prévia intimação do devedor na pessoa de seu advogado, para que possa adimplir voluntariamente a obrigação no prazo de 15 dias (art. 523, caput, do CPC/2015). A ausência dessa intimação acarreta a nulidade da constrição judicial subsequente, inclusive da penhora, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

A intimação do advogado do devedor é imprescindível para o início da fase de cumprimento de sentença. (STJ, AgInt no REsp 1473684/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.02.2017).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO . CLÁUSULA PENAL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO . AUSÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o despejo imediato da devedora, com base em cláusula penal prevista em acordo homologado judicialmente, sem intimação prévia para pagamento voluntário da dívida.

2. A decisão de primeiro grau autorizou o cumprimento imediato da cláusula penal, com expedição de mandado de despejo em cinco dias, sem intimação do devedor ou de seu patrono constituído nos autos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da via processual escolhida para execução da cláusula penal em cumprimento de sentença; e (ii) a validade dos atos processuais diante da ausência de intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida, conforme art. 523 do CPC, e da ausência de publicação dirigida ao advogado constituído da devedora.

III. Razões de decidir

4. A cláusula penal homologada judicialmente configura título executivo judicial, autorizando o cumprimento de sentença, sendo desnecessária ação de despejo.

5 . Entretanto, constatou-se a ausência de intimação específica do devedor para pagamento voluntário, exigida pelo art. 523 do CPC, bem como de intimação do advogado constituído, conforme previsto no art. 513, § 2º, I, do CPC. 6 . Tais ausências configuram nulidade dos atos processuais subsequentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos artigos 277 e 281 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão que determinou o despejo, e determinar a intimação da devedora para pagamento voluntário da dívida, mediante publicação no Diário da Justiça dirigida ao patrono constituído, prosseguindo-se o cumprimento de sentença após o saneamento das irregularidades
.

Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523 do CPC, e de publicação dirigida ao advogado constituído nos autos, conforme art. 513, § 2º, I, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes . 2. Cláusula penal homologada judicialmente pode ser executada em cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma de despejo."

(...)

(TJ-AC - Agravo de Instrumento: 10019118920248010000 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado – Pleito do devedor de reconhecimento de nulidade de acordo homologado, haja vista a ausência de supervisão de advogado e de citação – Insurgência – Parcial acolhimento – Inexistência de nulidade no acordo firmado entre as partes e homologado pelo Juízo a quo – Possibilidade de transação sem a presença de advogado em virtude de se tratar de direito disponível, serem as partes capazes e o objeto lícito – Devedor que se deu por citado ao formalizar o acordo -
Necessidade, no entanto, após noticiado o descumprimento do acordo homologado judicialmente, de intimação da parte devedora para o cumprimento de sentença – Nulidade das penhoras realizadas antes da intimação do devedor para realizar o pagamento do débito
– Decisão reformada parcialmente - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009450-93.2024.8 .26.0000 São Carlos, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o executado tenha sido intimado do início da fase de cumprimento de sentença, seja pessoalmente, ou por meio de seu procurador, razão pela qual a constrição patrimonial é nula de pleno direito, independentemente de haver pedido reiterado de penhora ou de eventual ciência informal das partes. A simples retomada da eficácia da sentença após o descumprimento do acordo homologado não autoriza a supressão dessa etapa processual.

Igualmente, não há que se falar em preclusão temporal por ter a impugnação sido efetuada após 40 dias da decisão que determinou a penhora do bem imóvel, na medida em que, nos termos do artigo 917, §1º do CPC: “
a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da ciência do ato
”. No caso, a penhora foi efetivada em 08/07/2021, sem que conste qualquer intimação dos agravados sobre o ato. Por sua vez, o Termo de Avaliação foi efetuado, tão somente, em 12/08/2021, estando tempestiva a impugnação protocolada em 25/08/2021.

Como se verifica, a nulidade da penhora em razão da ausência de intimação para o cumprimento da sentença ou apresentação de impugnação foi arguida pelos executados em sua primeira manifestação após a efetivação da penhora, não havendo que se falar em preclusão. Assim, a decisão que anulou a penhora do imóvel e os atos executórios posteriores encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, não havendo que se falar de preclusão.

3.2.

Do indeferimento da medida cautelar de arresto e de bloqueio de matrícula imobiliária.

Insurge-se ainda o agravante, contra o indeferimento da medida cautelar de arresto e de bloqueio de matrícula imobiliária sob argumento de que os Agravados haviam vendido o imóvel a terceiro de boa-fé em 21/06/2021. Esclarecem que a escritura de compra e venda, em verdade, foi lavrada em 21/07/2021 quando já havia sido realizada a penhora e constando expressamente a existência de certidão positiva judicial, o que afasta a alegação de boa-fé do adquirente.

Afirma ser latente a má fé do terceiro adquirente no presente caso, que optou por concretizar o negócio jurídico mesmo sabendo da existência de Certidão Judicial Cível Positiva emitida por este Tribunal, confirmando a existência de 4 processos tramitando na justiça estadual contra a Sra. Rita de Cácia Silva Rosário, sendo dois deles ações monitórias e os demais tramitando em sede de execução.

Requer, subsidiariamente, que seja deferido o pedido de arresto, formulado em 29/01/2021 e de bloqueio da matrícula, formulado em 14/07/2021. Tudo isso sobre o bem imóvel objeto da matrícula nº 4783IV do Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício da Comarca de Belém, localizado na Travessa do Chaco, nº. 2527. Ressalta que esta é uma providência cautelar, que serve para evitar atos de registro que possam gerar ainda mais prejuízos e, consequentemente, mais danos de difícil ou improvável reparação.

Passo a analisar.

Como se verifica, neste ponto, a controvérsia reside na suposta má-fé do terceiro adquirente, em virtude da lavratura da escritura pública após a determinação de penhora.

Contudo, a jurisprudência consolidada pelo STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 956.943/PR), exige que a fraude à execução esteja respaldada por ao menos um dos seguintes elementos: registro da penhora na matrícula do bem alienado; ou a prova cabal da má-fé do adquirente.

Assim, a fraude à execução somente se configura quando o ato de alienação do bem ocorre após a constrição judicial ou quando a demanda está registrada na matrícula do imóvel (art. 792, IV e §1º, do CPC). A presunção de má-fé do terceiro adquirente depende da existência de registro da penhora
ou de outro elemento capaz de demonstrar sua ciência inequívoca da litigiosidade
.

Na hipótese dos autos, embora existam indícios de comportamento evasivo por parte dos executados, o negócio jurídico de alienação do imóvel foi formalizado em 21/07/2021, antes da averbação da penhora no registro de imóveis. Ainda que a parte agravante aponte a existência de certidão positiva judicial consultada pelo terceiro, tal elemento, por si só, não afasta a presunção de boa-fé, na medida em que embora positiva em relação a outros feitos, a menciona certidão
não indicava o processo de cumprimento de sentença ora em curso
(ID 8178750 - Pág. 1).

Conforme reforçado pelo STJ no
REsp 2054624/SP
:

Ainda que os executados se comportem de maneira fraudulenta, é sempre preciso sopesar tal conduta com aquela do terceiro de boa-fé, o qual, alheio à relação inadimplida, terá sua esfera jurídica prejudicada. [...] A boa-fé é presumida; a má-fé, deve ser provada.”

Feitas essas considerações, a meu ver, não é possível afirmar com clareza a má-fé do comprador, de modo que a aquisição do bem imóvel ainda que posterior à determinação da penhora, desacompanhada de registro e de ciência comprovada do litígio, não configura fraude à execução.

Ademais, o arresto de bens, nos termos do art. 301 e seguintes do CPC, exige a demonstração de risco atual de dilapidação patrimonial. No caso, ainda que o espólio tenha buscado a constrição do bem anteriormente, a alienação já havia sido formalizada quando o pedido de arresto foi analisado, e não restou comprovado, neste momento, que a venda do imóvel tenha inviabilizado a satisfação do crédito, especialmente diante da indicação de outros bens passíveis de penhora nos autos.

Com a alienação consumada, não há falar em arresto de bem que já não integra o patrimônio dos devedores. Tampouco se revela juridicamente adequada a medida de bloqueio de matrícula, ausente registro anterior da penhora ou má-fé comprovada do adquirente.

Dito e isto, e considerando que as medidas cautelares de arresto e bloqueio da matrícula pressupõem risco iminente à efetividade da execução e à míngua de elementos concretos sobre: má-fé do adquirente, inexistência de outros bens passíveis de constrição, ou risco de dilapidação atual e irreversível do patrimônio, não se demonstram presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme os arts. 300 e 301 do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que anulou a penhora e indeferiu os pedidos de arresto e de bloqueio da matrícula do imóvel.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025